Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-90.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-90.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WHUDNA GABRIELLY MARCON DIAS - CPF: 049.797.591-22 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

WHUDNA GABRIELLY MARCON opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a ocorrência de omissão no
decisum
objurgado uma vez que não levou em conta que preparo foi juntado intempestivamente.

Afirma a ocorrência de contradição na medida em que foi comprovada a suspensão de energia elétrica na localidade em que reside, postulando pelo acolhimento do recurso esclarecedor.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, quanto a alegada deserção do recurso inominado, conforme consta dos autos o protocolo se deu em 12.5.2023, numa sexta-feira e o prazo fatal seria 14.5.2023, domingo, de maneira que o protocolo se deu no dia 15/05/2023 na segunda-feira, ou seja, dentro do prazo legal.

No tocante a mencionada contradição, não se observa sua ocorrência na situação em análise, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer indício de prova acerca dos fatos alegados, nada. Apenas relatou a suspensão do fornecimento de energia.

Sequer há nos autos comprovação de que ela efetivamente resida na localidade, pois ausente comprovante de endereço.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrida, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Importante ressaltar que a alegada fatura juntada aos autos, traz apenas o número da unidade consumidora, de modo que não há como saber qual o endereço que ela corresponde.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023